Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-49.2026.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002161-49.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO GONCALVES DA CUNHA - CPF: 725.000.771-87 (APELANTE), PRISCILA ASSUNCAO DE SIQUEIRA - CPF: 192.342.518-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
LEI Nº 14.181/2021
.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSIDERAÇÃO NO CÁLCULO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ADPFS 1005, 1006 E 1097. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, alegando comprometimento de sua renda líquida por empréstimos consignados, parcelas de contratos não consignados e dívidas vencidas, de modo a inviabilizar o pagamento das obrigações sem prejuízo de sua subsistência. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de análise global de seu endividamento, com inclusão dos empréstimos consignados, e o prosseguimento do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado devem ser considerados na aferição do comprometimento da renda do consumidor para fins de caracterização do superendividamento; e (
ii
) estabelecer se a sentença, fundada na exclusão dessas obrigações da análise financeira do autor, deve ser mantida ou desconstituída diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados do cálculo destinado à aferição do comprometimento da renda do consumidor para fins de superendividamento.

A desconsideração das parcelas consignadas impede a correta avaliação da realidade econômica do devedor, pois exclui obrigações que afetam diretamente sua capacidade financeira e sua renda disponível.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, mediante análise global da situação patrimonial e financeira do consumidor.

A sentença baseia-se na exclusão dos empréstimos consignados da avaliação do comprometimento financeiro do autor, premissa jurídica que não subsiste diante da orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A verificação da existência de superendividamento demanda nova apreciação do conjunto fático-financeiro, considerando a totalidade das obrigações
assumidas pelo consumidor, inclusive os contratos consignados.

O julgamento imediato do mérito mostra-se inviável, pois a aferição do efetivo estado de superendividamento exige reanálise probatória à luz dos parâmetros constitucionais e legais atualmente vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os empréstimos consignados devem ser considerados na aferição do comprometimento da renda do consumidor para fins de caracterização do superendividamento.

A análise do superendividamento exige exame global de todas as dívidas exigíveis e vincendas que impactam efetivamente a renda disponível do consumidor.

A sentença fundada na exclusão dos contratos consignados da avaliação financeira do devedor deve ser desconstituída quando contrária à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1005, 1006 e 1097.

A caracterização do superendividamento demanda apreciação concreta da situação patrimonial e financeira do consumidor, observados os parâmetros da Lei nº 14.181/2021 e do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 54-A, § 1º; CDC, art. 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPFs nº 1005, 1006 e 1097
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
julgada improcedente
,
art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

O apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, afirmando possuir renda bruta mensal de R$ 26.123,22 e renda líquida de R$ 18.475,70, dos quais R$ 7.084,01 são destinados ao pagamento de empréstimos consignados, R$ 12.730,97 ao pagamento de parcelas não consignadas e R$ 16.295,47 correspondem a dívidas vencidas, o que resultaria em comprometimento financeiro global de aproximadamente 195,45% da renda líquida.

Aduz que a manutenção dessas obrigações inviabiliza o pagamento integral de suas dívidas sem prejuízo de sua subsistência.

Aponta que
a sentença incorreu em equívoco ao excluir os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, reconheceu a inconstitucionalidade da exclusão dos créditos consignados da aferição do mínimo existencial, reforçando a tese de que tais obrigações devem ser consideradas na análise do superendividamento.

Alega, ainda, que a sentença realizou análise incompleta de sua situação financeira ao considerar apenas a renda remanescente após os descontos consignados.

Informa
que o conceito legal de superendividamento exige a avaliação global das dívidas exigíveis e vincendas, de modo que deveriam ter sido considerados, além dos
descontos consignados, os demais contratos de crédito, parcelas vincendas e débitos vencidos existentes
e que
a soma dessas obrigações supera sua própria renda mensal, evidenciando incapacidade material de adimplemento.

Menciona
que a Lei nº 14.181/2021 protege o consumidor de boa-fé independentemente da origem do endividamento, desde que
inexistentes fraudes
, dolo ou contratação voltada à aquisição de bens de luxo.

Ressalta
, ainda, que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto nas relações de consumo, especialmente diante da existência de legislação específica destinada à prevenção e tratamento do superendividamento.

Defende que a própria Lei nº 14.181/2021 autoriza a intervenção judicial nos contratos mediante revisão, integração e repactuação das obrigações, buscando compatibilizar o pagamento das dívidas com a preservação do mínimo existencial do consumidor.

Por fim
, requer a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, permitindo a elaboração de plano de pagamento adequado à sua capacidade financeira.

Os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando ausência de superendividamento, má-fé do autor e validade dos descontos conforme o Tema 1085 do STJ
(Ids
374288447
,
374288445
e
374288444
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar se a situação financeira do autor deve ser analisada à luz da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), especialmente após o julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo Supremo Tribunal Federal.

O autor afirma encontrar-se em estado de superendividamento, sustentando que sua renda mensal está integralmente comprometida por empréstimos consignados, além de outras obrigações financeiras vencidas e vincendas. Segundo alega, a soma de seus débitos supera sua capacidade de pagamento sem prejuízo da própria subsistência.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os contratos de empréstimo consignado não poderiam ser considerados para fins de aferição do superendividamento, em razão do disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022. Concluiu, ainda, que a renda remanescente após os descontos consignados ultrapassaria o valor do mínimo existencial então fixado em R$ 600,00, afastando a incidência da proteção legal pretendida.

Todavia, após a prolação da sentença, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto das ADPFs 1005, 1006 e 1097, promovendo relevante alteração na interpretação do regime jurídico do superendividamento.

Na ocasião, a Corte reconheceu a constitucionalidade da fixação do mínimo existencial
(
R$600,00
)
, mantendo o parâmetro objetivo previsto na regulamentação federal. Contudo, declarou a inconstitucionalidade da exclusão dos
empréstimos consignados do cálculo destinado à aferição do comprometimento da renda do consumidor.

Prevaleceu o entendimento de que a desconsideração das parcelas consignadas impede a correta avaliação da realidade econômica do devedor, por excluir justamente obrigações que afetam diretamente sua capacidade financeira. Com isso, os valores descontados a título de crédito consignado passaram a integrar o conjunto de dívidas a ser examinado para fins de caracterização do superendividamento e eventual repactuação.

A definição legal constante do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial. Trata-se de análise que deve considerar a situação patrimonial e financeira do consumidor em sua integralidade, abrangendo todas as obrigações que impactam efetivamente sua renda disponível.

No caso concreto, verifica-se que a conclusão adotada na sentença decorreu justamente da exclusão dos empréstimos consignados da avaliação do comprometimento financeiro do autor. A premissa jurídica utilizada pelo juízo de origem, entretanto, não subsiste diante da orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença para que seja realizada nova apreciação da pretensão, com exame da totalidade das obrigações assumidas pelo autor, inclusive dos contratos consignados, a fim de verificar a existência, ou não, de comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a aplicação dos mecanismos previstos na Lei n. 14.181/2021.

Não se mostra possível, neste momento, proceder ao julgamento imediato do mérito, pois a aferição do efetivo estado de superendividamento demanda reanálise do conjunto fático-financeiro à luz dos parâmetros constitucionais e legais atualmente vigentes.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda a novo exame da situação financeira do autor, observando os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026